Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027247-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MICHAEL VENANCIO DE SOUZA - CPF: 055.114.841-13 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JESSICA PERREIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA SANTANA - CPF: 060.345.221-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.
6.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Embora a quantidade de drogas apreendidas não seja elevada (6,3g de pasta-base de cocaína e 16,8g de maconha), a notícia de que o paciente fig
ura como réu em outras três ações penais, por sinalizar desajuste s
ocial, risco concreto de reiteração delitiva e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justifica a custódia preventiva para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.

Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ainda, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, e que encontra assento na legislação pátria.

5.

O direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação nº.
62/2020/CNJ, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

6.

É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação de tais providências para impedir a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Michael Venâncio de Souza
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva formulado em seu favor
.

Esclarece que o paciente está acautelado porque teria cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Defende, contudo, a
falta de fundamentação
idônea do decreto cautelar, a
prescindibilidade da custódia
, negativa de autoria dos ilícitos, existência de predicados
pessoais favoráveis
e ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, além de externar o receio de que ele contraia a
COVID-19
caso permaneça encarcerado durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 71536992).

Foram anexados documentos (ID 71536993 a 71536996).

A medida liminar foi
indeferida
pela Desa. Plantonista (ID 71550954) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 73130989).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 75575529), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM PREVENTIVA – PLEITO PELA
REVOGAÇÃO
DA MEDIDA CONSTRITIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES –
IMPOSSIBILIDADE
– SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS - EVENTUAIS
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 43
DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– NÃO ACOLHIMENTO – EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
É
INVIÁVEL PRESSUPOR A QUANTIDADE DA PENA E O REGIME
PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021